Tribunal: TJPA
Processo: 0811005-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811005-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARMAZEM MATEUS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇ
Ã
O EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
,
OBSCURIDADE
OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA
. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE.
INCONFORMISMO.
RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais
;

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas
na decisão;

III –
Recurso desprovido
. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início no dia 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes,
opostos
p
elo
ESTADO DO PARÁ
,
em face
da
decisão monocrática
, proferida sob
minha
relatoria (
ID nº 15529682 - Pág. 8
)
, na qual neguei o pedido de efeito suspensivo
pleiteado
no
s autos do
Agravo de Instrumento
interposto
pel
o ora
embargante.

Eis o teor da decisão proferida
:

“(...)
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de inclusão do frete FOB

(" Free
on
Board ") na base de cálculo do ICMS-ST (substituição tributária), com

exigência de seu pagamento da empresa substituída.

Sobre a responsabilidade por substituição tributária, o art. 150, § 7º, da CR/88

dispõe:

"Art. 150. (...)

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária

a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou

contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,

assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga,

caso não se realize o fato gerador presumido."

Nessa mesma matéria, o art. 128 do Código Tributário Nacional prevê:

"Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode

atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito

tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da

respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do

contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do

cumprimento total ou parcial da referida obrigação."

Mais especificamente quanto ao frete, a Lei Complementar

nº 87/96, em seu art. 8º,

II,"alínea
b" c/c art. 13, § 1º, II, "alínea b", estabelece:

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:

I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou

concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo

contribuinte
substituído;

II - em relação às operações ou prestações
subseqüentes
, obtida pelo

somatório das parcelas seguintes:

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto

tributário ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos

cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

Art. 13. A base de cálculo do imposto é: (...)

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos

incisos V, IX e X do caput deste artigo:

I -
o
montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque

mera indicação para fins de controle;

II -
o
valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou

debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente

ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

(destaquei)

A substituição tributária implica na modificação do sujeito passivo da obrigação

tributária, em que a parte diretamente envolvida no evento gerador deixa de ser o

contribuinte principal, passando essa responsabilidade para um terceiro relacionado

na transação, muitas vezes de natureza mercadológica, que efetua a contribuição

tributária ao Fisco, resultando em uma otimização da arrecadação fiscal.

Na modalidade de substituição tributária progressiva, ocorre uma inversão de

papéis: o vendedor das mercadorias assume o papel de contribuinte/substituto,

enquanto o comprador/substituído deixa de ter a responsabilidade pelo pagamento

do tributo.

Consoante depreende-se dos autos, no meio comercial, o frete de mercadorias se

dá, em suma, por duas maneiras: 1) CIF ("
Cost
,
Insuranse

and

Freight
"), pelo qual

o vendedor se responsabiliza pelos custos do transporte; e 2) FOB ("Free in

Board"), contratado pelo adquirente, que assume a responsabilidade pelo frete.

Entrelaçando a definição de substituição tributária com as particularidades do frete

FOB, é evidente que o sujeito responsável pelo ônus tributário da substituição (o

vendedor/substituto) não está obrigado a incluir o custo do frete no contrato, pois

ele indica apenas o preço da mercadoria em si. Isso se deve ao fato de que não há

controle ou influência sobre o montante referente ao transporte, uma
vez que essa

responsabilidade recai sobre o destinatário/substituído (o comprador).

Dessa forma, deve-se observar o art. 13, § 1º,
II,"alínea
b", da Lei Complementar nº

87/96, que estabelece que a base de cálculo do imposto corresponde ao valor do

frete "caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e

ordem e seja cobrado em separado", o que, contudo, não ocorre na modalidade de

frete FOB.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp

931.727, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o

frete FOB não poder ser incluído na base cálculo do ICMS- ST quando o adquirente

assume a responsabilidade pelo frete. Para o que interessa, destaco da ementa do

julgado:
(....)

Nesse contexto, considerando a posição consolidada pelo Superior Tribunal de

Justiça (STJ) em sede de recurso repetitivo, a interpretação dos dispositivos legais,

especificamente os artigos 8º, II, b e 13, § 1º, II b, da Lei Kandir, conduz à

compreensão de que, em operações envolvendo a circulação de mercadorias

sujeitas à substituição tributária, o frete só deve ser incluído na base de cálculo do

imposto se for assumido por conta e risco do remetente (substituto). Em outra

perspectiva, quando o frete for contratado e efetuado por conta e risco do

adquirente (substituído), ele não deve ser considerado parte da base de cálculo do

ICMS-ST.

Na espécie, a ora agravada (substituída) ao adquirir mercadorias, contratou frete

FOB, de modo que, num exame perfunctório dos fatos e elementos constantes nos

autos, entendo que agiu corretamente o Juízo de piso ao deferir a medida liminar.

Acredito que a determinação emitida na decisão em questão seguiu as diretrizes

estipuladas pela legislação vigente e considerou o entendimento jurisprudencial

consolidado. Não parece haver, pelo menos por enquanto, uma justificativa sólida o

suficiente nas alegações feitas pelo agravante, que possibilite a concessão do

efeito suspensivo pretendido.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, nos termos da

fundamentação.
”

Inconformado com os termos decisórios,
o recorrente opôs o
s presentes
emb
argos de declaração (
ID
nº
15689945 - Pág. 1
)
.

Nas razões recursais, o patrono do embargante
, em breve
síntese, sustenta
que
a decisão comete erro de fato ao não reconhecer o cumprimento, por parte da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, da legislação pertinente e do precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que embasa o pedido de efeito suspensivo.

D
estaca que o julgamento do RESP 931.727 trata da impossibilidade de incluir o Frete FOB na base de cálculo do ICMS para o substituto tributário da operação mercantil
,
não
existindo
objeção a esse entendimento. No entanto,
segundo o recorrente,
no caso em análise, o órgão fazendário não tributou o substituto tributário
,
apenas
realizou
a
complementação posterior do ICMS-ST da mercadoria, correspondente ao valor do frete não considerado na substituição tributária.

Defende que esse
procedimento foi realizado de acordo com a legislação estadual, que prevê o recolhimento do ICMS quando a retenção do imposto foi feita em montante inferior, devido à não inclusão, na base de cálculo, de valores como frete, seguro ou outros encargos. Esses valores não eram conhecidos pelo sujeito passivo por substituição no momento da emissão do documento fiscal.

Assim, requer
o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de corrigir o suposto erro material presente na decisão referente à exigibilidade do complemento do ICMS-ST pela destinatária das mercadorias.

Na qualidade de embargada, a empresa

apresentou contrarrazões ao recurso
, pugnando,
pelo não
provimento do recurso
(
ID
nº
15822002 - Pág. 1
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim,
ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um
error
in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora
Juspodivm
. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso em análise,
conforme já relatado,
o embargante alega que
a
decisão
incorre erro de fato ao não reconhecer o completo cumprimento, por parte da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, da legislação pertinente e do precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
referente à exigibilidade do complemento do ICMS-ST pela destinatária das mercadorias.

De início, em oposição ao argumento apresentado pelo recorrente, após examinar os elementos contidos nos autos e os fundamentos da decisão proferida, constato que não há qualquer
erro
de fato em seus termos.

Conforme registrado no julgamento do REsp 931.727, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que não é admissível a exigência de valor remanescente do substituído nos casos de frete da modalidade FOB, pois na substituição tributária não persiste a responsabilidade supletiva do contribuinte.

"Isto porque a exigência do valor "remanescente" do substituído contraria a sujeição passiva atribuída integralmente ao substituto (...), este, sim, integrante da relação jurídica tributária."

Para dissipar quaisquer incertezas sobre o assunto, apresento na íntegra o acórdão do julgamento mencionado anteriormente
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. MONTADORA/FABRICANTE (SUBSTITUTA) E CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA (SUBSTITUÍDA). VEÍCULOS AUTOMOTORES. VALOR DO FRETE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO QUANDO O TRANSPORTE É EFETUADO PELA MONTADORA OU POR SUA ORDEM. EXCLUSÃO NA HIPÓTESE EXCEPCIONAL EM QUE O TRANSPORTE É CONTRATADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. ARTIGOS 8º, II, B, C/C 13, § 1º, II, B, DA LC 87/96. ARTIGO 128, DO CTN. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. O valor do frete (referente ao transporte do veículo entre a montadora/fabricante e a concessionária/revendedora) integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da mercadoria, para fins da substituição tributária progressiva ("para frente"), à luz do artigo 8º, II, b, da Lei Complementar 87/96. 2. Entrementes, nos casos em que a substituta tributária (a montadora/fabricante de veículos) não efetua o transporte, nem o engendra por sua conta e ordem, o valor do frete não deve ser incluído na base de cálculo do imposto,
ex
vi do disposto no artigo 13, § 1º, II, b, da LC 87/96,
verbis
: "Art. 13. A base de cálculo do imposto é: (...) § 1º Integra a base de cálculo do imposto: § 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo: (Redação dada pela
Lcp
114, de 16.12.2002) (...) II - o valor correspondente a: (...) b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado. (...)" 3. Com efeito, o valor do frete deverá compor a base de cálculo do ICMS, recolhido sob o regime de substituição tributária, somente quando o substituto
encontra-se
vinculado ao contrato de transporte da mercadoria, uma vez que, nessa hipótese, a despesa efetivamente realizada poderá ser repassada ao substituído tributário (adquirente/destinatário). Ao revés, no caso em que o transporte é contratado pelo próprio adquirente (concessionária de veículos), inexiste controle, ingerência ou conhecimento prévio do valor do frete por parte do substituto,
razão pela qual a aludida parcela não pode integrar a base de cálculo do imposto (Precedente da Primeira Turma: REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009,
DJe
27.05.2009). 4. O artigo 128, do CTN (cuja interpretação estrita se impõe), dispõe que, sem prejuízo do disposto no capítulo atinente à Responsabilidade Tributária, "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação". 5. Deveras, doutrina abalizada elucida o conteúdo normativo do artigo 128, do Codex Tributário: "O artigo pretende consubstanciar uma norma geral formalizada em duas ideias básicas, a saber: 1) a responsabilidade tributária é aquela definida no capítulo; 2) a lei, entretanto, pode estabelecer outros tipos de responsabilidade não previstos no capítulo a terceiros. O artigo começa com a expressão 'sem prejuízo do disposto neste Capítulo', que deve ser entendida como exclusão da possibilidade de a lei determinar alguma forma de responsabilidade conflitante com a determinada no Código. Isso vale dizer que a responsabilidade não prevista pelo Capítulo pode ser objeto de lei, não podendo, entretanto, a lei determinar nenhuma responsabilidade que entre em choque com os
arts
. 128 a 138. A seguir o artigo continua: 'a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa', determinando, de plano, que esta escolha de um terceiro somente pode ser feita se clara, inequívoca e cristalinamente exposta na lei. Uma responsabilidade, entretanto, sugerida, indefinida,
pretendidamente
encontrada por esforço de interpretação nem sempre juridicamente fundamentado, não pode ser aceita, diante da nitidez do dispositivo, que exige deva a determinação ser apresentada 'de forma expressa'. Por outro lado, fala o legislador, em 'crédito tributário', de tal maneira que a expressão abrange tanto os tributos como as multas, quando assim a lei o determinar. Significa dizer que o crédito tributário, cuja obrigação de pagar for transferida a terceiros, sempre que não limitado, por força do CTN ou de lei promulgada nesses moldes, à tributação apenas, deve ser entendido por crédito tributário total. Em havendo, todavia, qualquer limitação expressa, a transferência da
responsabilidade pela liquidação do crédito só se dará nos limites da determinação legal." (Ives Gandra da Silva Martins,
in"Comentários
ao Código Tributário Nacional", vol. 2, Ed. Saraiva, 1998, p. 232/234). 6. Nesse segmento, Paulo de Barros Carvalho, enfatizando que o substituído permanece à distância, como importante fonte de referência para o esclarecimento de aspectos que dizem com o nascimento, a vida e a extinção da obrigação tributária, consigna que: "A responsabilidade tributária por substituição ocorre quando um terceiro, na condição de sujeito passivo por especificação da lei, ostenta a integral responsabilidade pelo quantum devido a título de tributo. 'Enquanto nas outras hipóteses permanece a responsabilidade supletiva do contribuinte, aqui o substituto absorve totalmente o
debitum
, assumindo, na plenitude, os deveres de sujeito passivo, quer os pertinentes à prestação patrimonial, quer os que dizem respeito aos expedientes de caráter instrumental, que a lei costuma chamar de 'obrigações acessórias'. Paralelamente, os direitos porventura advindos do nascimento da obrigação, ingressam no patrimônio jurídico do substituto, que poderá defender suas prerrogativas, administrativa ou judicialmente, formulando impugnações ou recursos, bem como deduzindo suas pretensões em juízo para, sobre elas, obter a prestação jurisdicional do Estado." (In "Direito Tributário - Fundamentos Jurídicos da Incidência", Ed. Saraiva, 4ª ed., 2006, São Paulo, págs. 158/177) 7. Consequentemente, "o tributo é indevido pela concessionária nesse caso, não
por que
houve sua incidência na operação anterior, mas, antes, porquanto em sendo o regime da substituição tributária, técnica de arrecadação, e sendo uma
das característica
da técnica a consideração presumida da base de cálculo, nas hipóteses em que um dos dados que a integram não se realiza na operação promovida pelo substituído, deve o Fisco buscar a diferença junto ao substituto. Com efeito, cobrando o valor faltante do substituído, como faz o requerido, está considerando como sujeito passivo quem não figura na relação jurídico-tributária."
( REsp
865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009,
DJe
27.05.2009).
8. É que a responsabilização da concessionária (substituída) pelo ICMS referente à não inclusão pelo substituto do valor do frete (que este último não realizara) na base de cálculo do imposto, à luz da Cláusula Terceira, § 3º, do Convênio ICMS 132/92, conspira
contra a
ratio

essendi
da sistemática da substituição tributária progressiva. Isto porque a exigência do valor "remanescente" do substituído contraria a sujeição passiva atribuída integralmente ao substituto (montadora), este, sim, integrante da relação jurídica tributária.
9. Outrossim, ressalvando-se o entendimento de que a obrigação tributária admite a sua dicotomização em débito (
shuld
) e responsabilidade (
haftung
), merece destaque a lição do saudoso tributarista Alfredo Augusto Becker, segundo o qual inexiste relação jurídica entre o substituído e o Estado: "145. Embriogenia e conceito de substituto legal tributário (...) A fenomenologia jurídica da substituição legal tributária consiste, pois, no seguinte: Existe substituto legal tributário toda a vez em que o legislador escolher para sujeito passivo da relação jurídica tributária um outro qualquer indivíduo, em substituição daquele determinado indivíduo de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é fato-signo presuntivo. Em síntese: se em lugar daquele determinado indivíduo (de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é signo presuntivo) o legislador escolheu para sujeito passivo da relação jurídica tributária um outro qualquer indivíduo, este outro qualquer indivíduo é o substituto legal tributário. (...) 149. Natureza da relação jurídica entre substituto e substituído (...) Todo o problema referente à natureza das relações jurídicas entre substituto e substituído resolve-se pelas três conclusões adiante indicadas. O fundamento científico-jurídico sobre o qual estão baseadas as três conclusões foi exposto quando se demonstrou que a valorização dos interesses em conflito e o critério de preferência que inspiraram a solução legislativa (regra jurídica) participam da objetividade da regra jurídica e não podem ser reexaminados, nem suavizados pelo intérprete sob o pretexto de uma melhor adequação à realidade econômico-social. As três referidas conclusões são as seguintes: Primeira conclusão: Não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude
do
substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte. Segunda conclusão: Em todos os casos de substituição legal tributária, mesmo naqueles em que o substituto tem perante o substituído o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte,
o único sujeito passivo da relação jurídica tributária (o único cuja prestação jurídica reveste-se de natureza tributária) é o substituto (nunca o substituído). Terceira conclusão: O substituído não paga 'tributo' ao substituto. A prestação jurídica do substituído que satisfaz o direito (de reembolso ou de retenção na fonte) do substituto, não é de natureza tributária, mas, sim, de natureza privada. (...) 150. Inexistência de relação jurídica entre substituído e Estado A inexistência de qualquer relação jurídica entre substituído e Estado é conclusão que decorre facilmente das duas premissas já analisadas. Primeira: embriogenia e conceito do substituto legal tributário. Segunda: natureza da relação jurídica entre substituto e substituído. (...)" (Alfredo Augusto Becker, in "Teoria Geral do Direito Tributário", Ed. Noeses, 4ª ed., 2007, São Paulo, págs. 581/586 e 595/601) 10. Impende ainda ressaltar que a transportadora não tem qualquer vinculação com o fato gerador do ICMS incidente sobre a comercialização de veículos, o que reforça a tese de que não subsiste qualquer saldo de imposto a ser cobrado da concessionária que contratou o serviço de transporte. 11. Ademais, o artigo 535, do CPC, resta
incólume
se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 12. Recurso especial provido, para declarar a inexigibilidade da cobrança de complementação da base de cálculo do ICMS da concessionária de veículos, invertendo-se o ônus de sucumbência. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ - REsp: 931727 RS 2007/0047463-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
14/09/2009 RTFP vol. 88 p. 318)

Portanto, não constato qualquer omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro
de fato na decisão
, uma vez que foi devidamente fundamentad
a
de acordo com a legislação aplicável e em conformidade com o entendimento jurisprudencial
consolidado
.

Na verdade, ao
analisar o teor do recurso, nota-se que a intenção do embargante é simplesmente reabrir a discussão
acerca
do entendimento exarado

n
a decisão, o que não é cabível nos embargos declaratórios.
A
s alegações do embargante carecem de
fundamento
, refletindo apenas seu descontentamento com o resultado do julgamento, e, por conseguinte, apresentam clara intenção de protelar o desfecho
do processo.

Por fim, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém,
2
7
de
maio
de 202
4
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/06/2024